Tribunal: TJDFT
Processo: 0732500-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PUBLICIDADE ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de contrato cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarando a nulidade de três contratos de consórcio firmados com o autor em razão de publicidade enganosa e vício de consentimento. A apelante pleiteia a validade dos contratos ou, subsidiariamente, a devolução dos valores somente ao término do grupo, com retenção da taxa de administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a venda das cotas de consórcio ocorreu mediante publicidade enganosa e falha na prestação do serviço;
(ii) determinar se é devida a retenção da taxa de administração e a devolução dos valores pagos apenas ao final do grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o) à relação contratual entre administradora e consorciado, diante da natureza consumerista do vínculo.
4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva quanto aos danos causados por falha na prestação dos serviços, bastando a demonstração da conduta, do resultado e do nexo causal.
5. O art. 6o, III, e o art. 30 do CDC impõem ao fornecedor o dever de informação adequada, clara e precisa acerca das condições do serviço, vinculando o conteúdo da publicidade ao contrato.
6. As conversas apresentadas comprovam que o vendedor garantiu a contemplação imediata das cotas, o que caracteriza propaganda enganosa nos termos do art. 37, §§ 1o e 3o, do CDC, por induzir o consumidor a erro quanto à natureza e às condições do serviço.
7. A falsa promessa de contemplação gera vício de consentimento e anula o negócio jurídico, conforme o art. 171, II, do Código Civil. Declarada a nulidade, as partes devem ser restituídas ao estado anterior, nos termos do art. 182 do mesmo diploma.
8. Diante da anulação do contrato por vício de consentimento, não há que se falar em retenção de taxa de administração nem devolução ao final do grupo, pois não se trata de desistência, mas de nulidade absoluta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio configura publicidade enganosa e vício de consentimento, impondo a nulidade do negócio jurídico.
2. Declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento, a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata, sem retenção de taxa de administração.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III, 14, 30 e 37; CC, arts. 171, II, 182; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2056771, ApCiv 0725376-40.2021.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 22.10.2025; TJDFT, Acórdão 1966295, ApCiv 0716783-33.2023.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1941701, ApCiv 0700090-35.2023.8.07.0019, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024.